Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706316-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LUIZ GRIPA DESPACHO Ao agravante, sobre id 34047459. Após, cls. I. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR